Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732745-88.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GASTAO CAMIMURA, ELIEZITA BORGES CAMIMURA AGRAVADO: DANILO ZANCANARI DE ASSIS, TABATA PRONI, JESSICA APARECIDA BRITO VIRTUOSO, FERNANDO HENRIQUE ULIAN DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo GASTÃO CAMIMURA e ELIEZITA BORGES CAMIMURA em face do v. acórdão exarado sob o ID 32346807, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32740721, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.